Tribunal: STF
Processo: ADI 7390
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE ADMISSÃO NO FEITO. AMICUS CURIAE. ART. 138 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RELEVÂNCIA DA MATÉRIA, ESPECIFICIDADE DO TEMA OBJETO DA DEMANDA OU REPERCUSSÃO SOCIAL DA CONTROVÉRSIA. UTILIDADE. AUSÊNCIA DE REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA. INDEFERIMENTO.



    A ANPV – Associação Nacional dos Prefeitos e Vice-Prefeitos da República Federativa do Brasil (edoc. 5) pugna pela admissão no presente feito, na qualidade de amicus curiae.



    O instituto do amigo da Corte encontra assento no art. 138 do Código de Processo Civil, verbis:



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



    § 1º A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3º.



    § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.



    § 3º O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas.”



    Para fins de admissão ou ingresso no feito, na condição de amigo da Corte, dispõe o art. 138 do CPC sejam consideradas a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia.



    O Relator poderá autorizar o ingresso do amicus curiae ao julgar preenchidos os requisitos legais, os quais se voltam a assegurar que a admissão seja útil à solução da controvérsia jurídica, mediante a apresentação, por exemplo, de argumentos, informações ou dados técnicos.



    Na hipótese, observado versar a presente ação direta de inconstitucionalidade sobre o indulto natalino vertido no art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, verifico não demonstrada a representatividade adequada da ANPV.



    Pedido indeferido.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente